Tribunal: TJMT
Processo: 1005651-47.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005651-47.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANA PAULA DE ARRUDA - CPF: 522.661.411-04 (VÍTIMA), SAULO EMILIO DE ARRUDA BIASETTO - CPF: 075.348.311-48 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SAULO EMILIO DE ARRUDA BIASETTO

IMPETRADO: JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – DANO – AMEAÇA – INJÚRIA – LESÃO CORPORAL - AMBIÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC n. 131.263/GO pacificou a compreensão de que é ilegal a conversão, ex offício, da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: SAULO EMILIO DE ARRUDA BIASETTO

IMPETRADO: JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor do paciente
SAULO EMÍLIO DE ARRUDA BIASETTO
contra a autoridade indigitada de coatora, o Juízo do Núcleo de Custódia de Cuiabá, no Auto de Prisão em Flagrante n.º 1004234-30.2022.8.11.0042.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia
25/03/2022
, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos
163, 147 e 140
todos do Código Penal em face da vítima Ana Paula de Arruda, sua genitora.

Aduz que no dia
26/03/2022
, quando da realização da audiência de custódia, mesmo após o pedido de concessão da liberdade provisória pleiteado pelo Ministério Público em favor do paciente, o Juízo primevo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, de ofício, em afronta ao art. 311 do Código de Processo Penal e a fundamentou na necessidade de
garantia da ordem pública
.

Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está revestida de ilegalidade, ante as alterações da Lei n.º 13.964/2019, a qual veda a decretação de qualquer medida cautelar de ofício pelo juiz durante a fase investigatória.

Argumenta, por fim, que não restou demonstrado a existência de qualquer elemento capaz de fazer concluir pela necessidade da medida extremada, em detrimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Em conclusão, aduz que a decisão que converteu a prisão em preventiva carece de fundamentação idônea, mormente porque se refere exclusivamente à gravidade abstrata do delito, razão pela qual diz ser imperiosa a liberdade do paciente.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido pela eminente desembargadora plantonista, Serly Marcondes Alves, plantonista (Id. 122764971) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 124914671/124914675).

O parecer, da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes (Id.125027173), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem, sumariando:

“
HABEAS CORPUS” – PRISÃO EM FLAGRANTE COM POSTERIOR CONVERSÃO EM PREVENTIVA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 163, 147, 140, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1) ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO É ILEGAL, PORQUANTO DECRETA DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE JUDICIAL – INACOLHIMENTO. A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO, NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL, NÃO SE CONFUNDE COM A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, AUTORIZADA PELO ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTES. LOGO, A DISPOSIÇÃO RAZIDA PELO ART. 311 DO CPP, NO SENTIDO DE PERMITIR QUE A PRISÃO SEJA REQUERIDA PELAS PARTES, NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. 2) ARGUMENTO QUE NÃO ESTÃO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP. AFASTAMENTO. OS FATOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS EVIDENCIAM UM QUADRO DE VIOLÊNCIA FÍSICA REITERADA PRATICADA PELO PACIENTE EM GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO COMETIDO, DE MODO QUE, SE MOSTRA PLENAMENTE JUSTIFICÁVEL A PRISÃO DECRETADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SAULO EMILIO DE ARRUDA BIASETTO

IMPETRADO: JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta ilegalidade do decreto preventivo, ante as alterações da Lei n.º 13.964/2019, que veda a decretação de qualquer medida cautelar de ofício pelo juiz durante a fase investigatória, aliada à ausência de elementos capaz de se fazer concluir pela necessidade da medida extremada, em detrimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Segundo consta dos autos, o paciente é usuário de substâncias entorpecentes e, desde o ano de 2021 passou a usar de violência e proferir ameaças contra sua genitora, a vítima Ana Paula de Arruda, bem como causar danos nos móveis e utensílios domésticos que guarnecem a residência.

Consta das declarações da vítima lançada ao id. 122764956 pág. 13, que no dia dos fatos, o paciente munido de pedras, quebrou a vidraça da porta da casa, chutou suas pernas e a ameaçou com palavras consistentes em sua morte.

A vítima acionou a polícia que prendeu o paciente em flagrante delito no dia
25/03/2022.

Em audiência de custódia, realizada no dia
26/03/2022
, o Magistrado
homologou
a prisão em flagrante do paciente e a
converteu em prisão preventiva
, por entender presentes os requisitos autorizadores, com fundamento na
garantia da ordem pública
, mesmo o Ministério Público pleiteando pela concessão da liberdade provisória do beneficiário.

Eis o conteúdo do
decisum
,
verbis:

“(...)o MM. Juiz de Direito concedeu a palavra ao
Ministério Público
para manifestar quanto à regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, o
qual pugnou, em síntese, pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela concessão da liberdade provisória com encaminhamento ao CAPS AD
, cujos registros estão gravados na íntegra em mídia audiovisual.

Na sequência, foi dada a palavra à Defesa do autuado, que pugnou pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela concessão da liberdade provisória com encaminhamento ao CAPS AD.

(...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de SAULO EMILIO DE ARRUDA BIASETTO, autuado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 163, art. 147, art. 129, §13º e art. 140, todos do Código Penal – DANO, AMEAÇA, LESÃO CORPORAL e INJÚRIA. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que
há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,
conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado. Assim, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento,
HOMOLOGO a prisão em flagrante
. Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado. A Lei 12.403/2011, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado. Além do mais, a prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.º, do CPP).

(...)

Com efeito, com base nas provas aportadas nos autos, constato

a existência de prova da materialidade delitiva e indícios do provável envolvimento do autuado com aos delitos lhe imputados, ou seja, o
fumus comissi delict
i, notadamente ao se considerar que a palavra da vítima possui especial relevância nos casos de violência doméstica. De igual forma, o
periculum libertatis
restou evidenciado no caso em tela, posto que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade (art. 312 do CPP), porquanto os fatos ora apurados podem gerar no agente falso sentimento de impunidade e assim, estimulá-lo a prática de novas infrações penais. Ainda, os
delitos em voga envolvem violência doméstica, preenchendo, portanto, o pressusposto autorizador do decreto preventivo, previsto no art. 313, inciso III, do CPP
. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido da necessidade da prisão preventiva quando se mostra insuficiente a adoção de outras medidas mais brandas,
restando demonstrado que é necessária, justa, razoável e proporcional a adoção de medidas mais enérgicas para garantir a ordem pública e evitar riscos à integridade física da vítima.
No caso em tela, sopesando o direito de locomoção do autuado e o direito à integridade da vítima,
necessário se faz tutelar a integridade da ofendida, em tese,
vítima do seu próprio marido. Nesse sentido, preconiza o disposto no art. 12-C, da Lei nº 11.340/06, in verbis: “Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Ademais, esclareço que as condições pessoais aparentemente favoráveis do autuado, em princípio, não garantem por si só a liberdade do mesmo, especialmente se existem no contexto fático apresentado elementos suficientes a demonstrar a necessidade da segregação cautelar, como no caso concreto. Saliento, ainda, que a Lei nº 11.340/06 objetiva coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para tanto, prevê mecanismos e instrumentos garantidores de sua eficácia, inclusive a possibilidade da prisão preventiva, transferindo ao Estado-Juiz, conforme o caso concreto, o poder/dever de assegurar a integridade da mulher, mantendo segregado o agressor que imponha risco à vítima.

(...)

Vale ressaltar, que no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão do representado por qualquer medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal. No mais, há que ser pontuado que, considerando que a pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) ainda não está controlada por completo, a recomendação do Tribunal de Justiça deste Estado e do CNJ é de que as prisões sejam decretadas ou mantidas em casos de extrema necessidade, o que vislumbro no caso em tela. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de SAULO EMILIO DE ARRUDA BIASETTO, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do CPP e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.”
(id. 122764956- págs. 58/63)

Com o advento do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), instalou respeitável divergência quanto à possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício pelo magistrado.

Embora a posição predominante no Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça fosse no sentido de que não existiria ilegalidade nesta hipótese
(HC n. 1012142-41.2020.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020; HC n. 1012062-77.2020.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020; HC n. 1008823-65.2020.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020; HC n. 1010446-67.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020)
, com a evolução das discussões, o próprio Superior Tribunal de Justiça passou a divergir internamente, ao passo que a Sexta Turma entendia pela possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva
(HC 614.155/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020), a Quinta Turma adotou posição diametralmente oposta (RHC 140.559/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021)
.

Entretanto, para pacificar a jurisprudência, foi afetado à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça o julgamento do
RHC n. 131.263/GO
e, em sessão realizada no dia 24/2/2021, prevaleceu, por maioria, a compreensão de que
é ilegal a conversão, ex offício, da prisão em flagrante em prisão preventiva
.

Sendo assim, diante da pacificação do tema pela Terceira Seção do STJ, em sentido, inclusive, que se coaduna com recentes precedentes do STF (
HC n. 186.421/SC e HC n. 188.888/MG)
, entendo que consiste em ilegalidade a conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva.

No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante por ter, em tese, praticado os delitos previstos nos artigos
163, 147, 140 e 129, § 13º,
todos do Código Penal em face da vítima
Ana Paula de Arruda
, sua genitora.

De modo que foi submetido à audiência de custódia e, conforme termo da assentada o
Ministério Público
, “
(...) pugnou, em síntese, pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela
concessão da liberdade provisória com encaminhamento ao CAPS AD
”, enquanto o magistrado singular optou por convertê-lo em prisão preventiva (id. 122764956- págs. 58/63).

Portanto, à vista da compreensão acima, é absolutamente ilegal a medida constritiva imposta ao paciente, pois decorreu de providência adotada de ofício pelo magistrado, em contraponto ao sistema processual acusatório e a atual redação do artigo 311 do Código de Processo Pe
nal.

Por estas razões, em
dissonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem mandamental

em favor de
SAULO EMÍLIO DE ARRUDA BIASETTO
, nos autos n.º 1004234-30.2022.8.11.0042, sem prejuízo de nova decretação ou imposição de cautelares menos onerosas, caso assim requeira o Ministério Público.

Por fim, determino à expedição do competente alvará de soltura, mantendo as medidas protetivas deferidas pelo Juízo, em favor da vítima (
id. 122764956 – págs. 66/68)
, as quais o paciente foi devidamente intimado, consoante id.
122764956 (pág. 65)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022